Tribunal: TJDFT
Processo: 0738563-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A reincidência pode ser utilizada pelo juízo do conhecimento para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no momento da condenação, bem como pelo juízo da vara de execução penal quando da unificação de penas, sem que isso configure “bis in idem”.
2. Na unificação das penas, a determinação do regime carcerário regula-se pela soma da pena imposta pelo novo delito com o remanescente da reprimenda em execução, nos termos dos artigos 111 e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal.
3. Resultando o somatório da nova condenação imposta ao remanescente da pena em execução em montante inferior a 8 anos, mas tratando-se de apenado reincidente, revela-se correta a fixação do regime fechado.
4. Recurso provido.